Tribunal: TJDFT
Processo: 0709860-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão (ID 85863084 dos autos originários), proferida em sede de cumprimento de sentença requerido por ELIZABETE APARECIDA BONETTI e OUTROS que rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante e homologou os cálculos da Contadoria Judicial. A executada/recorrente alega, em síntese, que não merece prosperar a homologação dos cálculos periciais que indicam saldo devedor remanescente de R$32.316,79 (trinta e dois mil trezentos e dezesseis reais e setenta e nove centavos), a ser por ela pago, sob o argumento de ter sido aplicado juros sobre juros em tais cálculos. Aduz que, na compensação do valor do depósito judicial de R$58.647,18 (cinquenta e oito mil seiscentos e quarenta e sete reais e dezoito centavos), em 15/10/2019, os créditos remanescentes especificamente de juros, passaram a ser atualizados e sofrer incidência de novos juros. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da decisão agravada e, no mérito, o provimento do apelo para que “seja reconhecida a configuração do inadequado critério do cálculo que promove a incidência e juros sobre juros (anatocismo), afastando o cálculo da contadoria para reconhecer que, na ocasião do depósito de R$ 58.647,18, em 15/10/2019, o saldo devedor era de R$ 53.465,73, incluídos honorários, e o excesso de R$ 5.181,45, deve ser restituído à Ré ou, subsidiariamente e ad argumentandum tantum, seja determinado que os cálculos sejam refeitos pela contadoria, seguindo a metodologia descrita na presente peça recursal” (ID 24625796 - pág. 11). Preparo acostado (ID 24625797). Indeferi a liminar postulada, conforme decisão de ID 24670449, razão pela qual a executada/agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 25006478), todavia, mantive a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 25125858). Contrarrazões devidamente apresentadas (ID 24825459). Por intermédio de ofício, o juízo de piso comunica a prolação de sentença nos autos originários. É o relatório. DECIDO. Em consulta processual no sítio de internet deste Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo de origem no. 0052081-20.2001.8.07.0001 fora sentenciado, em 04/05/2021, nos termos seguintes (ID 90657388 dos autos originários): (...) Trata-se de cumprimento de sentença, movido por ELIZABETE APARECIDA BONETTI, ELISABETE NICACIO SILVA, JOSE TIBIRICA MARTINS FERREIRA, LUCELIA APARECIDA DIAS LIMA, MARIA ELIZABETH QUINAN NUNES NEIVA, NELSON TOSHIRO SHIMABUKURO, NILZA FERREIRA DUTRA, ROSICLER PEREIRA, WANDERLEY MALHEIROS, ZULEICA LOUBET DA ROSA em face de FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Houve a prolação de sentença de segunda fase, condenando a requerida ao pagamento de R$ 29.443,47 (ID 62579929). Com o trânsito em julgado, a requerida promoveu o depósito espontâneo de R$ 58.647,18 (valor atualizado do débito) - ID 62580185. Os requerentes apontaram incongruências nos cálculos, razão porque os autos rumaram à Contadoria pra atualização do valor devido, considerando-se o disposto na decisão de ID 73059650, a qual não foi objeto de recurso. A executada apresentou impugnação aos cálculos da Contadoria, sobrevindo a decisão de ID 85863084. Na ocasião, foram homologados os resultados obtidos pela Contadoria (R$ 32.316,79) por entender este Juízo que os cálculos estavam corretos, sem a incidência de juros sobre juros. Houve recurso contra a decisão que homologou os cálculos, contudo, não foi dado efeito suspensivo, conforme ID 90620576. Não tendo havido o depósito da quantia remanescente, foi realizado o bloqueio integral via Bacenjud (ID 89949344). Os exequentes concordaram com a penhora, e o executado, por sua vez, requereu que se aguardasse a decisão final no agravo de instrumento. Todavia, não é possível deferir o pedido do executado, primeiro porque ao recurso de agravo de instrumento interposto não há qualquer efeito suspensivo que obste o prosseguimento da demanda, e segundo porque a decisão que homologou os cálculos permanece válida, e o entendimento deste Juízo não se alterou, razão porque o feito deve prosseguir normalmente. Logo, em havendo concordância dos exequentes quanto ao adimplemento integral da obrigação, a extinção do feito com a liberação da quantia remanescente é medida de rigor. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas já recolhidas. Expeça-se alvará de levantamento ou ofício de transferência em favor dos exequentes. Comunique-se ao relator do agravo de instrumento n. 0709860-80.2021.8.07.0000 a prolação da presente sentença de extinção. Transitada em julgado a presente sentença, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. (grifei) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto, porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perda de seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (destaquei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (negritei) Desta feita, por evidente, verifica-se a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, porquanto não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Comunique-se. Publique-se.